Tribunal: TJDFT
Processo: 0715117-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. PEDIDO DEDUZIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PUBLICIDADE RESTRITA NOS AUTOS. DESCABIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL. PUBLICIDADE. AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. COMPARECIMENTO DO ADVOGADO. PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR. CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. MIGRAÇÃO DE PLANO. INEXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. ACEITAÇÃO IMPLÍCITA. COBRANÇA NA MESMA FATURA. CONCORDÂNCIA IMPLÍCITA. RESTITUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES AOS PLANO ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
1. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formulados no recurso interposto, não podendo ser transformados em recurso adesivo.
2. Como a restrição à publicidade dos atos processuais afigura exceção a uma regra fundamental de status constitucional, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente.
3. Não se justifica a aplicação da multa do art. 334, § 8o, do CPC, quando, nada obstante esteja ausente a parte, se apresente à audiência um representante por ela constituído, desde que esteja munido de procuração com poderes para transigir.
4. Ainda que inexistente prévia comunicação pela operadora sobre a alteração ou extinção de planos de serviço, ofertas e promoções, não pode o consumidor requerer a restituição dos valores excedentes ao plano pretérito quando continuou a utilizar dos serviços, mesmo após perceber sua mudança, sob pena incorrer em vedado comportamento contraditório.
5. Embora a Resolução ANATEL n. 632/2014 disponha sobre o encaminhamento do documento de cobrança em separado, no caso, ao realizar o pagamento de parcelas, o consumidor aceitou a forma de cobrança. Logo, eventual suspensão de serviço não configurou ato ilícito, mas sim exercício regular de direito.
6. Nada obstante a falha na prestação do serviço de telefonia possa configurar dano moral indenizável, no caso, não há falar em dano porquanto o fato, por si só, não foi capaz de violar atributos da personalidade, não transbordando o mero dissabor.
7. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos incisos I a IV. E a ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
8. Apelação conhecida e provida em parte.